Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-62.2014.8.11.0090
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000950-62.2014.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), REBECA MONJELLOS PERYLES DOS SANTOS - CPF: 070.799.187-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (APELANTE), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF - CPF: 048.458.729-35 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), ODAIR SOARES DA SILVA - CPF: 889.140.031-91 (APELADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA EM VIA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TERCEIRIZADA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO DE TELEFONIA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – LESÕES E CICATRIZES NO PESCOÇO DO AUTOR – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. trata-se de relação de consumo e, a própria apelante, é confessadamente responsável por prestar os serviços de manutenção da rede telefônica para a concessionária (OI S.A.). Neste tear, a responsabilidade pela má prestação de serviços da terceirizada é objetiva e independe da existência de culpa, consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 2. resta clara a responsabilidade objetiva e solidária de ambas as requeridas, além de que, também se denota patente o nexo de causalidade, na medida que, pela má prestação de serviço da apelante, o cabo telefônico ficou exposto a uma altura indevida, culminando em grave acidente que quase ceifou a vida do apelado. 3. é um tanto quanto desmedido exigir de um condutor que consiga enxergar um fio à altura do pescoço na penumbra da noite, inclusive, por se tratar de situação completamente atípica, pode ocasionar acidentes em uma parcela de segundo de desatenção do condutor, de modo que, por corolário lógico, não há falar em qualquer espécie de culpa da vítima por má condução do veículo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMB S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da ação “
Indenização por Dano Material, Dano Moral e Dano Estético”
, ajuizada por ODAIR SOARES DA SILVA contra a apelante,

julgou
os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para
“condenar as requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC,

a partir da publicação desta decisão, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da súmula nº 54 do
STJ”, além de condenar os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 169906232 – págs. 26/28).

A apelante sustenta que “
não é possível imputar responsabilidade objetiva à Apelante nos termos do art. 37, §6º da CF/88 tendo em vista que a empresa não é concessionária de serviço público ou pessoa jurídica de direito privado
”. Alega, também, que “
não é prestadora de serviço público, razão pela qual deve ser imputada a ela a responsabilidade subjetiva conforme determina a doutrina majoritária e a jurisprudência do STF e do STJ
”.

Ademais, aduz que “
não há, na sentença recorrida, qualquer demonstração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A sentença não fundamenta o nexo de causalidade entre a suposta conduta culposa da Apelante e o acidente sofrido
”. Além disso, sustenta que “
tanto o apelado como o juízo a quo ignoraram o fato de terceiro (caminhão), que fez com o fio ficasse solto do poste
”. Ainda, alega que “
o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do Apelado, pois ele não cumpriu com o seu dever de estar atento às condições do trânsito e ainda, sua motocicleta não continha o equipamento de segurança necessário para garantir sua proteção
”. Outrossim, afirma que “
inexistem danos morais sofridos pelo Apelado, pois não há comprovação de qual direito da personalidade teria sido violado pela Apelante. Da mesma forma, não há nenhuma demonstração de que o Apelado tenha sofrido alguma situação vexatória que afetasse de sobremaneira o seu íntimo
”. No mesmo sentido, aduz que inexistem danos estéticos, vez que “
é possível que o ferimento tenha cicatrizado e seja imperceptível
”. Por fim, sustenta que o montante fixado a título de danos morais e estéticos é bastante elevado.

Pede, então, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes. Subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por força do reconhecimento da culpa concorrente da vítima ou pela análise sob o binômio da razoabilidade/proporcionalidade (cf. Id. nº 169906245).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 169906653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais sob os seguintes fundamentos:

“De introito, convém trazer ao lume o que prevê a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6°, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Ao tratar sobre a responsabilidade objetiva, o Código Civil, no art. 927, parágrafo único, enceta que "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Da leitura dos dispositivos supra e à luz da melhor doutrina, impende considerar que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, uma vez investidas legalmente do ônus que compete à Administração Pública, submetem-se à teoria do risco administrativo.

O caso em testilha não deixa margem a dúvidas quanto à responsabilidade objetiva e solidária entre ambas as requeridas, uma vez que se encontram na condição de execução do serviço público de telefonia, ainda que haja uma relação de prestação entre uma e outra.

O nexo de causalidade se verifica na medida em que o cabo telefônico fica exposto a uma altura indevida e atinge o requerente, trazendo as lesões relatadas nos autos. Em que pese a alegação de eventual acidente anterior que possa ter derrubado o cabo, isso, de per si, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva, uma vez que resta evidente a falha na prestação do serviço.

Ademais, também não há falar em culpa exclusiva da vítima, quiçá culpa concorrente, haja vista que não havia como precaver ou vislumbrar uma situação evitável do acidente — sobretudo ante o horário do ocorrido —, a despeito de o próprio requerente ter conseguido minorar suas consequências, já que poderia ter culminado em sua morte.

Reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas, de forma solidária, passou à análise dos danos materiais, morais e estéticos.

1.2 Danos Materiais

No que circunda os danos materiais, a despeito de ter apresentado o pedido na inicial, juntando nota de possíveis gastos, o requerente foi categórico em afirmar em audiência que não houve danos materiais, razão pela qual se faz imperioso não reconhecer o pleito nesse tocante.

1.3 — Danos Morais

Insta esclarecer que todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 50, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Magistrado ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, "o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito".

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de "todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc".

In casu, é perfeitamente aferível que houve danos morais decorrentes do acidente que vitimou o requerente, uma vez que quase teve sua vida ceifada pela conduta ilícita das requeridas, o que se comprova com a lesão sofrida e os relatos encartados nos autos.

1.4 - Danos estéticos

Entende-se por dano estético aquele que viola a imagem retrato do indivíduo, havendo respaldo constitucional para esta afirmação na previsão da garantia do "direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem" (art. 5.0, V).

Cumpre registrar que o próprio Egregio Superior Tribunal de Justiça, sedimentou em sua súmula de enunciado n° 387, que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Compulsando o conjunto de provas, as fotos trazidas pelo requerente, cujas cicatrizes provenientes do acidente são claramente notáveis, resta-se também imperioso reconhecer os danos estéticos no caso em comento.

1.5 - Quantum indenizatório

No tocante ao caráter indenizatório e a valoração do dano moral, Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral:

Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in "Responsabilidade Civil, 8 edição, editora Forense, 1997, p.97)

Nesta senda, referente ao quantum indenizatório, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é o valor adequado para que reste satisfeita a função reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, bem como não importe no enriquecimento sem causa da parte autora.

Em relação aos danos estéticos, a prova carreada aos autos evidencia que das lesões sofridas no acidente resultaram cicatrizes na face do autor, como demonstra a fotografia da fls. 20/23.

E as cicatrizes geram prejuízo estético, não gerando, contudo, repulsa social, mas sim sentimento de inferioridade, de desagrado, razão porque o quantum indenizatório deve atentar para essas peculiaridades, e, em especial, para o fato de se tratar o autor de pessoa do sexo masculino.

Assim, observadas essas condições, reduzo a indenização arbitrada na sentença a titulo de danos estéticos para R$ 10.000,00, pois tal valor se coaduna com os prejuízos suportados e não destoa dos parâmetros arbitrados pelos tribunais pátrios em casos semelhantes.

11— DISPOSITIVO

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos ccnsta, com fulcro no art. 487, inciso 1, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

a)CONDENAR as requeridas no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

b) DEIXO de reconheceras danos materiais delineados, em virtude da negativa da parte requerente em audiência. (...)”

Precipuamente, a alegação da apelante de não ser possível imputar responsabilidade objetiva a ela, não merece qualquer guarida, notadamente, pois, trata-se de relação de consumo e, a própria apelante, é confessadamente responsável por prestar os serviços de manutenção da rede telefônica para a concessionária (OI S.A.). Neste tear, a responsabilidade pela má prestação de serviços da terceirizada é objetiva e independe da existência de culpa, consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO – DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO TRABALHO – ABANDONO DA OBRA E OBSTRUÇÃO INDEVIDA DO ACESSO À GARAGEM DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O transtorno causado pela obra, que inviabilizou o acesso à residência dos autores, com um enorme buraco lançado no meio da rua e, pior, sem qualquer tipo de sinalização ou equipamento de segurança colocado na frente da residência ou ao longo da via, impôs aos autores verdadeiro transtorno que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 2.
O abalo moral indenizável é indiscutível na hipótese dos autos e, por sua natureza, dispensam prova do prejuízo, sobretudo por se tratar de obra pública, terceirizada, cuja responsabilidade é objetiva (CF, art. 37, §6º), que somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, no entanto, não tendo a prestadora do serviço/apelante se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores/apelados em razão da falha na prestação de seu serviço
”(
destaquei
). (N.U 1039392-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Desta feita, resta clara a responsabilidade objetiva e solidária de ambas as requeridas, além de que, também se denota patente o nexo de causalidade, na medida que, pela má prestação de serviço da apelante, o cabo telefônico ficou exposto a uma altura indevida, culminando em grave acidente que quase ceifou a vida do apelado.

Em outro norte, quanto à alegação da apelante de fato de terceiro (caminhão que derrubou o fio), isto, por si só, não descaracteriza a má prestação das rés, que, como mantenedoras do serviço, devem sempre manter os padrões para que este tipo de evento/acidente não ocorra.

No mesmo passo, não assiste razão à apelante quanto à configuração de culpa concorrente ou exclusiva do apelado, em razão de suposta falta de atenção e cuidados indispensáveis na condução da motocicleta. Isso, pois, é um tanto quanto desmedido exigir de um condutor que consiga enxergar um fio à altura do pescoço na penumbra da noite, inclusive, por se tratar de situação completamente atípica, pode ocasionar acidentes em uma parcela de segundo de desatenção do condutor, de modo que, por corolário lógico, não há falar em qualquer espécie de culpa da vítima por má condução do veículo.

Ademais, também não possui qualquer cintilação de acerto o argumento da apelante de ausência de utilização do aparato de segurança “antena de proteção” pelo apelado, mormente, pois, não se trata de item obrigatório para motociclistas, sequer é utilizado pela maior parte destes.

Quanto aos danos morais,
a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero aborrecimento, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão ao consumidor, afinal, sofrer um acidente de tal calibre, a ponto de quase perder a vida, em decorrência de atitude flagrantemente omissiva das rés já é fato gerador suficiente de infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição inimagináveis.

Portanto, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor ficaram restritos ao campo do mero e desculpável “
acidente corriqueiro
”, como pretende caracterizar a apelante, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na gravidade do acidente de trânsito, e os transtornos inegavelmente suportados pelo autor/apelado após o fatídico, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Quanto aos danos estéticos, leciona a douta Maria Helena Diniz:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.” (Curso de direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63).

Igual entendimento é o professado por este eg. TJMT:

“Os danos estéticos são definidos como aqueles que alteram a aparência física da pessoa, não se restringindo aos traços fisionômicos. Assim, diante da lesão consistente em uma duradoura transformação corporal ao ser humano, está caracterizado o dano estético.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0040689-29.2013.8.11.0041, Rel. Desª
.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“Constatando-se a dor psicológica suportada pela vítima, que sofreu lesão irreversível, violação da integridade física com encurtamento de membro por conta do acidente, devem ser majorados o dano moral, estético e pensão mensal vitalícia mensal, com o único intuito de compensar o sofrimento e o dano infligido, notadamente, quando os valores fixados não atendem minimamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade concernente à questão.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 160.871/2016, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS , julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

“Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano. Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0002803-33.2012.8.11.0040, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Tem-se, no caso, que, apesar de não se saber qual é o estado atual da cicatriz deixada no pescoço do autor por conta do acidente, o relatório médico e as imagens juntadas aos autos não deixam dúvida, até mesmo para um leigo, que remanesceu marca/cicatriz deformadora no local afetado, pois, as fotos acostadas aos autos servem para confirmar o óbvio, que a cicatriz deixada no seu pescoço chamam atenção, sendo visíveis a qualquer observador, e, ainda, que, por sua extensão e formato, foram necessários diversos “pontos” para suturá-las, seguramente não se trata de marca que desapareceu com o decurso do tempo, não podendo ser tidas como marcas irrelevantes ou insignificantes, mas sim
deformidade permanente, que, presumivelmente, é capaz de comprometer a autoimagem e autoestima da vítima, além de causar permanente lembrança do infortúnio que o levou a tal conjuntura, daí porque é, sim, devida a condenação indenizatória por dano estético.

Sobre o montante arbitrado a título de dano moral e dano estético, sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação,
eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade
,
com a devida mensuração da extensão dos danos. Então, sob essa perspectiva, sopesando a gravidade das lesões e o contexto fático em que elas foram afligidas, a repercussão do dano estético à vida particular do autor/apelado, tenho que a sentença aferiu bem os valores, principiando pelo binômio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, mantenho a indenização arbitrada na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos danos sofridos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023